Tribunal: TJMT
Processo: 1001221-52.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001221-52.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública no 003617-69.2019.811.0082, que deferiu, em parte, o pedido liminar para determinar ao Requerido o seguinte:
“1) A adoção das providências e medidas necessárias para a doação e a realização de leilões periódicos dos produtos sob a sua guarda no Depósito Unificado da SEMA/MT, decorrentes de apreensão administrativa, no prazo máximo de 90 (noventa) dias; e
2) A realização de leilões periódicos, sendo no mínimo 01 (um) a cada semestre, sendo o primeiro realizado no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, dos produtos florestais apreendidos na seara criminal, sob a sua guarda no Depósito Unificado da SEMA-MT, desde que tenha ocorrido a decretação do perdimento da madeira pelo juízo competente. (...)” (sic decisão recorrida)
Sustenta o Recorrente que a Ação Civil Pública visa determinar ao Estado de Mato Grosso a destinação adequada de todos os produtos de origem florestal objeto de apreensão e que se encontram no Depósito Unificado da SEMA/MT, a fim de evitar o perecimento dos bens.
Enfatiza a impossibilidade de cumprimento da ordem liminar em face do principio da legalidade, e que a Administração deve observância às normas que tratam da destinação das madeiras apreendidas, iniciando o Art. 25, § 3o, da lei Federal no 9.605/1998 e o Decreto Federal no 6.514/2008.
Sublinhando que, a doação imediata, somente tem lugar quando as madeiras esteja sob risco iminente de perecimento, o que não seria o caso dos autos.
Alega que, não estando sob risco de perecimento, “devem, portanto, aguardar a conclusão do devido processo legal administrativo para serem adequadamente destinadas caso seja confirmada a autuação, ou devolvidas ao autuado caso não confirmada.” (sic Id 116369967)
Acentua que o prazo fixado pelo julgador singular é exíguo, em violação ao princípio da razoabilidade, além do óbice da cláusula da reserva do possível.
Pugna, assim, pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relatório.
Decido.
De início, registro que para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Da análise do caderno processual, tenho que o pedido de efeito suspensivo recursal merece acolhimento.
O Agravante alega, em síntese, que a ação de base foi interposta com o fito de obrigar o Estado de Mato Grosso a dar destinação aos produtos florestais apreendidos administrativamente, sem considerar as normas de regência de observância obrigatória, à luz do princípio da legalidade.
In casu, observa-se do teor da decisão recorrida que o Estado de Mato Grosso terá que destinar os produtos florestais apreendidos administrativamente em até 90 (noventa) dias, desconsiderando que esta deve ser precedida de processo administrativo, sendo exíguo o prazo fixado.
Além do que, mostra-se necessária a verificação do risco de perecimento dos produtos apreendidos, considerando que o Estado de Mato Grosso rechaça essa hipótese.
Assim, vislumbra-se a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado nas razões recursais.
Da mesma forma, entendo presente o periculum in mora, eis que caso não seja deferido o efeito suspensivo recursal o agravante terá de suportar os efeitos administrativos decorrentes da decisão recorrida, visto que impõe a adoção de uma séria de medidas, além dos efeitos jurídicos, a par do risco de se doar ou leiloar produtos que ainda aguardam deliberação do processo administrativo instaurado.
Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição do efeito suspensivo recursal vindicado, suspendendo a decisão objurgada até a análise do mérito recursal.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a parte Agravada, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora